Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E VALOR DEVIDO. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência é pacífica no entendimento de que é admitida a discussão de cláusulas contratuais em sede de contestação ou reconvenção nos processos de busca e apreensão.

2. Verificando que o magistrado singular não apreciou a reconvenção quanto ao pedido de nulidades de cláusulas contratuais, afrontando o princípio da ampla defesa, conseqüentemente, cerceando o seu direito de defesa, merece ser cassada a sentença.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.